Tribunal: TJDFT
Processo: 0743309-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743309-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou documento (ID 77392402), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 28 de outubro de 2025 11:36:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador